Tribunal: TJSP
Processo: 0036986-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a análise do pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036986-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente JOSE NILSON DE SOUSA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do pedido, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036986-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15079
2
Habeas Corpus no 0036986-55.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Impetrante/Paciente: Jose Nilson de Sousa Moura
Voto no 15079
PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19”

PEDIDO
NÃO
FORMULADO AO JUÍZO A QUO
SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADO Necessária a análise do
pedido pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
Ordem não conhecida, com recomendação.
Vistos.
Jose Nilson de Sousa Moura impetra este
Habeas Corpus, sem pedido liminar, em favor próprio, alegando, em
síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal, eis que pertence a
grupo de risco no contágio pelo “COVID-19”, pois possui problemas de
saúde decorrentes do fato de ter levado seis tiros, teve pneumonia e
possui imunidade baixa, além de ter “DST”. Alega as precárias
condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do COVID-19.
Acrescenta que necessita de um defensor público.
Assim, requer a concessão da prisão domiciliar
humanitária (fls. 02/08).
Não foi formulado pedido liminar.
Prestadas as informações pela autoridade dita
coatora (fls. 16), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça,
pelo não conhecimento da ordem ou pela sua denegação (fls. 19/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036986-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15079
3
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 29.10.2020, que o
Paciente possui pena a cumprir até 11.09.2048. Em 08.11.2019, foi
indeferido o pedido de
progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito objetivo.
Após, o Paciente formulou pedido de comutação das penas, sendo que a
SAP e o Ministério Público apresentaram pareceres desfavoráveis. Em
29.10.2020, foi determinada a formação de incidente próprio para
análise do pedido de comutação, com a elaboração de cálculo, e
solicitadas informações sobre a saúde do Paciente à unidade prisional
em que cumpre pena. Consta, ainda, que o Paciente não formulou
pedido de prisão domiciliar nos autos (fls. 16).
Assim, não tendo sido formulado perante o
Juízo de primeira instância pedido de pedido de prisão domiciliar em
razão da pandemia do “COVID-19”, não se pode atribuir a tal autoridade
a submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Dessa forma, a análise de tal pedido por este
Tribunal de Justiça implicaria em inconteste supressão de instância.
Com efeito, como bem observou o d.
Procurador de Justiça, em seu parecer, que ora transcrevo, “inexistindo
requerimento formulado na instância originária, não se pode identificar
qualquer constrangimento ilegal por parte da autoridade apontada
como coatora, indicando a inadequação do remédio jurídico impetrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036986-55.2020.8.26.0000 -Voto no 15079
4
em face do disposto no art. 647 do Código de Processo Penal” (fls.
19/20).
Assim, necessário que o pedido seja antes
submetido à análise do Juízo a quo.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele,
ser impetrado Habeas Corpus, também sob pena de supressão de
instância.
Por outro lado, tendo em vista que o Paciente
requereu a nomeação de Defensor Público, compete ao Juízo das
Execuções Criminais, se for o caso, nomear defensor.
Ante o exposto, não conheço do pedido, com
recomendação.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator